Tribunal: TJDFT
Processo: 0722596-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO RÉU. COMPROVAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar de não haver prova cabal sobre a exata dinâmica do acidente, extrai-se do cotejo probatório a culpa do Réu pelo sinistro, ao efetuar ultrapassagem em via de acesso à pista de arrolamento, sem se preocupar com as condições de segurança para a realização da manobra, tal como exige o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, e vindo a colidir com a lateral direita do veículo pertencente à Autora, situação que gera o dever de indenizar pelos danos materiais causados.
2. Para que seja reconhecida a culpa exclusiva ou concorrente do preposto da Autora, deve-se considerar que a conduta por ela adotada tenha sido determinante para a ocorrência do evento danoso. Ou seja, sem aquela conduta, o acidente não teria ocorrido, ou os danos teriam sido inferiores.
3. Inexistente a culpa exclusiva ou concorrente da vítima no caso concreto, deve o Réu ser responsabilizado integralmente pelos danos que causou.
4. Apelação conhecida e não provida.